Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-39.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 001.195.741-79 (RECORRENTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.
Erro material corrigido, passando a constar no voto prolatado, a manutenção do valor dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO CONTRATADO. PASSAGEIROS REACOMODADOS POR VIA TERRESTRE. OCORRÊNCIA DE FATO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO PELA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de indenização por danos morais

em que a Recorrente Claudia Aparecida Fernandes Kaminski postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento do voo de Sinop/Cuiabá programado para o dia 28.11.2018.

2
.

A autora adquiriu junto a requerida, passagens para o transporte aéreo entre Sinop e Cuiabá.
É incontroverso que o vôo restou cancelado e que os requerentes realizaram o respectivo trecho via terrestre, em ônibus disponibilizado pela ré.

3.
No entanto, a demandada não comprovou a ocorrência de fato fortuito ou de força de maior a motivar a alteração do modo de cumprimento do serviço contratado,
no que não se enquadra a alegada necessidade de manutenção técnica da aeronave, ao contrário do que entendeu o julgador a quo, tendo em vista que tal circunstância é inerente ao risco da atividade exercida pela requerida.

4.
Além disso, a ora recorrida não demonstrou ter atendido à previsão do
artigo 8o da Resolução n. 141/10 ANAC
, oferecendo aos passageiros a reacomodação em novo vôo, na primeira oportunidade disponível. Pelo que se tem nos autos, a única alternativa concedida aos clientes foi o transporte terrestre.

5.
Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

6.
Indenização fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno
a Recorrente
CLAUDIA APARECIDA FERNANDES KAMISNKI
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

A parte embargante insurgiu-se contra o julgado aduzindo a existência de erro material, sob o argumento de que o Juiz relator apresentou voto em que mantinha o valor da condenação em danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), contudo, o valor fixado em primeiro grau foi de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado para que majore o quantum indenizatório para, pelo menos, R$7.000,00 (sete mil reais).

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, verifico que é o caso de acolher os embargos de declaração para o fim de corrigir erro material constante na decisão objurgada, haja vista que, o valor fixado a título de danos morais em primeiro grau foi de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual deverá ser mantida.

Assim, passo a corrigir o vício, de modo que, no voto proferido,
onde se lê: R$ 7.000,00 (sete mil reais), lê-se: R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar o erro material no acórdão, passando a constar a manutenção do valor dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021